Tribunal: TJBA
Processo: 8066377-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066377-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TAILA BARBOSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA E INSUMOS A CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DISPOSITIVO MÉDICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROTEÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e respectivos insumos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. O agravante alegou ausência de cobertura contratual e legal, invocando o art. 10, inc. VI, da Lei n.º 9.656/1998 e o art. 16, inc. V, do Decreto Estadual n.º 9.552/2005, sustentou a irreversibilidade da medida e requereu a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o PLANSERV, plano de autogestão regido por legislação própria, está obrigado a fornecer bomba de infusão contínua de insulina e insumos a beneficiária menor; se o equipamento pode ser excluído da cobertura por suposto enquadramento como item de uso domiciliar; se a tutela de urgência é inviável diante da alegada irreversibilidade; e se o prazo fixado para cumprimento da obrigação deve ser ampliado.

III. Razões de decidir
3. O PLANSERV constitui plano de autogestão, ao qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608/STJ, incidindo, contudo, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a bomba de infusão contínua de insulina configura dispositivo médico, não se enquadrando como medicamento de uso domiciliar excluído pelo art. 10, inc. VI, da Lei n.º 9.656/1998, sendo obrigatória sua cobertura, ainda que ausente previsão no rol da ANS, observados os parâmetros da Lei n.º 14.454/2022.

5. Tratando-se de criança portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, impõe-se interpretação protetiva, à luz do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4.º do Estatuto da Criança e do Adolescente, assegurando-se o melhor interesse do menor e a continuidade do tratamento médico prescrito.

6. A alegação de irreversibilidade não afasta a concessão da tutela de urgência, pois o risco à saúde da criança prevalece sobre eventual prejuízo patrimonial ao ente público, conforme art. 300 do CPC.

7. O prazo inicial de 5 (cinco) dias revela-se exíguo diante das dificuldades administrativas inerentes à gestão pública, sendo razoável sua ampliação para 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 22 da LINDB, sem prejuízo da efetividade da medida.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para manter a ampliação do prazo de cumprimento da decisão agravada para 15 (quinze) dias corridos, mantidas as demais disposições.

Tese de julgamento:
“A bomba de infusão contínua de insulina constitui dispositivo médico, não se enquadrando na exclusão do art. 10, VI, da Lei n.º 9.656/1998, sendo obrigatória sua cobertura por plano de autogestão, à luz da jurisprudência do STJ e da Lei n.º 14.454/2022. Em demandas envolvendo direito fundamental à saúde de criança, admite-se tutela de urgência, sendo possível a ampliação razoável do prazo de cumprimento diante das dificuldades administrativas do ente público.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 183 e 300; LINDB, art. 22; ECA, art. 4º; Lei Estadual nº 9.528/2005; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 16, V.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.160.391/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no REsp 2.138.530/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.º
8066377-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA (PLANSERV)
e parte recorrida
A. B. DO A., representada por TAILA BARBOSA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28